Tribunal: TCU
Processo: 000.671/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à contratação de prestação de serviços de sistema informatizado e integrado para gestão de frota de veículos (oficiais e locados) do Inmetro-Surrs, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, que noticiam possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado pela Superintendência do Inmetro no Rio Grande do Sul (Inmetro-SurRS), destinado contratar a " prestação de serviços de sistema informatizado e integrado para gestão de frota de veículos "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. julgar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. encaminhar cópia do acórdão, acompanhado do relatório e voto que o integram, à representante, à representada e ao órgão de controle interno, para ciência e adoção das providências havidas por necessárias; 9.4. arquivar o processo.